Tribunal: STF
Processo: Rcl 39253
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA. LOCAÇÃO COMERCIAL. ALEGADA AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NO RE Nº 605.709. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA NO QUAL OS RECLAMANTES NÃO FIGURARAM COMO PARTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de Reclamação constitucional proposta por Alexandre Pâmio Ribeiro, com fundamento no artigo 102, I, “l”, da Constituição da República e no artigo 988, incisos I e IV do Código de Processo Civil, contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em que negado provimento a agravo interno em face de decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário, nos autos do Agravo de Instrumento nº 2268278-11.2018.8.26.0000, por supostamente ter contrariado o que decidido no RE 605.709/SP.
    2. A controvérsia da presente reclamação diz respeito à penhora de bem de família de fiador em contrato de locação comercial.
    3. A decisão reclamada negou provimento ao agravo interno por entender que “a notícia de recente decisão proferida por órgão fracionário do Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário nº 605.709/SP, no sentido de ser impenhorável bem de família do fiador em contrato de locação comercial, não altera a tese firmada sob o regime dos recursos repetitivos, eis que se tratou de decisão pontual de natureza inter partes, sem a possibilidade de vincular o resultado de outros julgamentos.”.
    4. O reclamante alega que a decisão proferida pela Corte de origem violou o entendimento fixado no RE 605.709/SP, que assegurou a proteção do bem de família do fiador em contrato de locação comercial.
    5. Sustenta que, “na medida em que o Tribunal a quo impediu que matéria de cunho eminentemente constitucional, imbuída de natureza de repercussão geral possa ser apreciada pelo STF, de forma cristalina invadiu a competência exclusiva desta Corte Suprema, contrariando inclusive recente posicionamento já mencionado”.
    6. No mérito, requer o reclamante o provimento da presente reclamação, a fim de garantir a competência desta Corte e a observância da decisão proferida no RE 605.709/SP, para cassar a decisão que autorizou a penhora do bem.
    7. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado, em razão da manifesta improcedência do pedido. Igualmente, dispenso a intimação da autoridade reclamada para prestar informações, bem como do Procurador-geral da República para ofertar parecer, por tratar a demanda de matéria repetitiva.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.
    2. No julgamento do RE 612.360, proferido em sede de repercussão geral, esta Corte reputou constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, como se afere a partir da tese fixada (Tema 295):
    “É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, em virtude da compatibilidade da exceção prevista no art. 3°, VII, da Lei 8.009/1990 com o direito à moradia consagrado no art. 6° da Constituição Federal, com redação da EC 26/2000”.
    3. Posteriormente, em julgado proferido pela Primeira Turma desta Corte, no RE 605.709/SP, restou assentado que a constrição do bem de família do fiador somente seria possível em casos de locação residencial, assegurando-se a sua proteção em contratos de locação comercial. Transcrevo a ementa do referido julgado, em que fui designada redatora do acórdão:
    “E M E N T A RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO CONTRA ACÓRDÃO PUBLICADO EM 31.8.2005. INSUBMISSÃO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PREMISSAS DISTINTAS DAS VERIFICADAS EM PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE, QUE ABORDARAM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA EM LOCAÇÃO RESIDENCIAL. CASO CONCRETO QUE ENVOLVE DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. INCOMPATIBILIDADE COM O DIREITO À MORADIA E COM O PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. A dignidade da pessoa humana e a proteção à família exigem que se ponham ao abrigo da constrição e da alienação forçada determinados bens. É o que ocorre com o bem de família do fiador, destinado à sua moradia, cujo sacrifício não pode ser exigido a pretexto de satisfazer o crédito de locador de imóvel comercial ou de estimular a livre iniciativa. Interpretação do art. 3º, VII, da Lei nº 8.009/1990 não recepcionada pela EC nº 26/2000. 2. A restrição do direito à moradia do fiador em contrato de locação comercial tampouco se justifica à luz do princípio da isonomia. Eventual bem de família de propriedade do locatário não se sujeitará à constrição e alienação forçada, para o fim de satisfazer valores devidos ao locador. Não se vislumbra justificativa para que o devedor principal, afiançado, goze de situação mais benéfica do que a conferida ao fiador, sobretudo porque tal disparidade de tratamento, ao contrário do que se verifica na locação de imóvel residencial, não se presta à promoção do próprio direito à moradia. 3. Premissas fáticas distintivas impedem a submissão do caso concreto, que envolve contrato de locação comercial, às mesmas balizas que orientaram a decisão proferida, por esta Suprema Corte, ao exame do tema nº 295 da repercussão geral, restrita aquela à análise da constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador em contrato de locação residencial. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido”. (RE 605709, Relator(a) Min. Das Toffoli, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 12/06/2018, DJe-15-02-2019)
    4. Importa salientar que a decisão foi proferida pela Primeira Turma, sem se submeter à sistemática da repercussão geral. Ocorre que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido do não cabimento da reclamação quando invocado, como paradigma, julgado sem eficácia vinculante.
    5. Ademais, esta Suprema Corte possui jurisprudência consolidada no sentido de ser inviável o manejo de reclamação com a finalidade de garantir a autoridade de decisão proferida em processo de índole subjetiva, do qual não participou o reclamante. Por oportuno, reporto-me aos seguintes precedentes: 
    “E M E N T A: RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA QUE VERSARAM CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL – INADMISSIBILIDADE – INVIABILIDADE, ADEMAIS, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – PRETENDIDA CONCESSÃO, AINDA, EM CARATER SUBSIDIÁRIO, DE “HABEAS CORPUS” DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – COAÇÃO QUE, SE EXISTENTE, EMANARIA DE TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL – FALTA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DA CORTE SUPREMA, PRESENTE ESSE CONTEXTO, PARA APRECIAR O “WRIT” CONSTITUCIONAL – PRECEDENTES – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (destaquei) (Rcl 31737 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15-05-2019)
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357/DF, 4.425/DF E RE 870.947-RG/SE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS ERGA OMNES. O RECLAMANTE NÃO FIGURA NA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não se admite a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. II – Se o precedente tido por violado foi tomado em julgamento de alcance subjetivo, sem eficácia geral e vinculante, somente são legitimadas, ao manejo da reclamação, as partes que compuseram a relação processual do acórdão paradigma, circunstância que não se verifica na espécie. III – É inadmissível a utilização de reclamação como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 32122 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10-05-2019) (destaquei)
    6. Não foi outro o entendimento consignado na Reclamação 32.114, que apreciava caso muito semelhante ao da presente demanda:
    “[...] Por outro lado, o acórdão apontado como leading case (RE 605.709) não pode amparar a pretensão da reclamante, pois a ora reclamante dele não participou. Sendo a decisão apenas inter pars, inviável sua utilização como precedente paradigma na hipótese” (Rcl 32114/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 08/10/2018).
    7. Consabido, no ponto, indevida a utilização da reclamação como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, como se extrai dos seguintes precedentes:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESRESPEITO A PARADIGMA DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA VIA RECURSAL ORDINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 34486 AgR, ReL. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 15-08-2019) (destaquei)
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Alegada subsunção ao RE-RG 636.331 (tema 210). Inaplicabilidade do citado paradigma da repercussão geral ao caso, em razão da ausência de similitude. 3. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 5. Agravo regimental não provido”. (Rcl 26628 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 21-06-2019)
    8. Nesse contexto, a decisão reclamada, ao negar provimento ao agravo interno em recurso extraordinário por entender que o acórdão encontrava-se em conformidade com o RE 612.360, este sim aplicável ao caso e submetido à sistemática da repercussão geral, não invadiu a competência constitucional desta Corte.
    9. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de fevereiro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora